Tribunal: TJMT
Processo: 0029796-05.2015.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029796-05.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ - CPF: 005.651.601-09 (APELANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TATIANE BARROS SILVA - CPF: 012.109.451-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE P
RESCRIÇÃO
SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 0029796-05.2015.8.11.0042 (Código 424038) que tramitou pelo Juízo da 2 Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Thiago Augusto Oliveira Cruz
, condenado pelo art. 129, §9º, do CP, à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção,

a ser cumprida em regime

aberto. (Id. 76611450 e 76611451 – Sentença)

Inconformados com os termos da sentença, o recorrente interpôs recursos de apelação criminal. Em suas razões, requer a absolvição por insuficiência de probatória, com base no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 111568571)

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento, mantendo a sentença de primeiro grau. (Id. 111568577)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procurado de Justiça
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição. (Id. 114414494)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO ÚNICO DE ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII, DO CPP). PREJUDICIALIDADE. CONSTATADO, POIS, QUE O “JUS PUNIENDI” ESTATAL FOI ALCANÇADO PELOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO CRIME PELO QUAL O RÉU RESTOU CONDENADO, HÁ ÓBICE INTRANSPONÍVEL E IMPEDITIVO DA ANÁLISE DO MÉRITO DEDUZIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. COM EFEITO, A PENA CONCRETA FIXADA EM 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 109, INCISO VI, DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 03 (TRÊS) ANOS. DESSE MODO, VERIFICANDO QUE ENTRE AS DATAS DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (21-01-2016) E PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (04-11-2019) TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO EXIGIDO EM LEI, IMPÕE-SE DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA, DE OFÍCIO – RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO PORÉM, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO”. (S.S.S)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

A defesa do apelante busca sua absolvição, contudo, verifica-se que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, trazida aos autos pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que o acusado foi condenado ao cumprimento das reprimendas de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP,

a ser cumprido em regime

aberto. Destarte, temos que a prescrição ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 05 de dezembro de 2015, tendo sido a denúncia recebida em 21 de janeiro de 2016 (Id. 111568570 – pág. 52/54) e a sentença condenatória foi prolatada em 04 de novembro de 2019 (Id. 111568570 – pág. 175/183).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 03 (três) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado
Thiago Augusto Oliveira Cruz
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o recurso do apelante.

Pelo exposto, em consonância do parecer ministerial, declaro extinta a punibilidade do apelante
Thiago Augusto Oliveira Cruz
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial a pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022